Tribunal: TJDFT
Processo: 0715269-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. Juizado Especial. Embargos de Declaração. Contradição. Vício inexistente. Pretensão de reanálise da demanda. via processual inadequada. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor em face de Acórdão desta Turma Recursal proferido no julgamento de Recurso Inominado interposto pelo réu. Em suas razões recursais aduz que o julgado é contraditório às provas apresentadas no processo, que demonstrariam a prática de conduta ilícita pelo réu, tais como a instauração de inquérito policial, os danos sofridos pelo animal, a velocidade do veículo conduzido pelo embargado e a ausência de prestação de socorro.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia cinge-se à verificação de ocorrência de contradição no julgado em relação às provas apresentadas no processo.
III. Razões de decidir.

5. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

6. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
7. Na espécie, conforme bem delineado no acórdão embargado, trata-se de atropelamento de cachorro de pequeno porte, em horário noturno. Sabe-se que ainda que exista iluminação no local, é consabido que a visibilidade nas ruas não é a mais existente durante o dia. Ademais, não há provas de que o embargado conduzia o veículo em alta velocidade, mas há informação da autora de que o cachorro não estava sendo conduzido por ela, e sim, estava solto. Referido contexto não permite a conclusão pela responsabilização do réu, atribuindo-lhe o ônus de prestar socorro ao cachorro e de suportar os gastos financeiros daí decorrentes.
8. Sendo assim, ausente a contradição, impõe-se a manutenção do acórdão, nos termos em que proferido.

IV. Dispositivo.

9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão.